Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULO ATUALIZADO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO NOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO ORIGINÁRIO.
Julgados parcialmente procedentes os embargos à execução, a apresentação de memória atualizada da dívida deve ser feita nos autos do feito executivo originário, no bojo do qual caberá aos sujeitos do processo, observados o contraditório e a coisa julgada, o controle acerca da correção do valor devido.